Tribunal: TJSP
Processo: 1012670-33.2022.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Ausência de fixação de honorários sucumbenciais pelo juízo de origem – Impossibilidade de majoração em sede recursal – EMBARGOS REJEITADOS.